Tribunal: TJSP
Processo: 1009209-42.2025.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo automotor. Capitalização de Juros. Admissibilidade. Entendimento firmado no REsp 973.827/RS, julgado nos termos do art. 543-C do CPC/73. Juros remuneratórios. Inexistência de divergência entre a taxa contratada e a efetivamente cobrada. Tarifas administrativas. Tarifa de cadastro. Incidência do encargo admitida somente no

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo automotor. Capitalização de Juros. Admissibilidade. Entendimento firmado no REsp 973.827/RS, julgado nos termos do art. 543-C do CPC/73. Juros remuneratórios. Inexistência de divergência entre a taxa contratada e a efetivamente cobrada. Tarifas administrativas. Tarifa de cadastro. Incidência do encargo admitida somente no início da relação contratual. Tarifa de avaliação do bem. Comprovada a prestação do serviço. Vistoria realizada com a devida anuência do mutuário. Cobrança legítima. Valores cobrados que, por outro lado, não são abusivos. Tarifa de Seguro. Abusividade reconhecida. Venda casada. Aplicação do inciso I do artigo 39 do CDC. Afastamento da cobrança que se faz patente. Teses fixadas pelo Colendo STJ no julgamento dos Temas nos 958 e 972 dos Recursos Repetitivos. Restituição de forma dobrada, nos termos da orientação firmada pela Corte Especial do Colendo STJ no julgamento do EAREsp 676.608. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.